Tribunal: STF
Processo: HC 215553
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 164.131/PB.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão, ante o cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). Em 13/10/2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Frisam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Segundo afirmam, o paciente foi absolvido de dois dos processos apontados pelo Magistrado para a imposição da custódia. Aduzem não ser o montante de pena aplicada — superior a 15 anos de reclusão — motivo suficiente para justificar a medida, a configurar indevida antecipação do cumprimento da sanção. Articulam com a suficiência da substituição por medidas diversas.



    5. Requerem a revogação da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021. Entretanto, sobrevindo pronunciamento colegiado do STJ, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa ação constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017).   



    7. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva, assim fundamentou: 



    “(...) O réu encontra-se atualmente preso por ter descumprido condições alternativas à prisão, além de demonstrar ser dotado de periculosidade, já que reincidente e investigado por outros delitos além do aqui hoje julgado, o que indica alta probabilidade de reiteração criminosa. Dessa feita, é o caso de se decretar a prisão preventiva na forma do art. 312, §1° do Código de Processo Penal. Não é só, observo que o réu foi condenado a pena superior a 15 anos, impondo a prisão preventiva por força do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. Decreto a prisão preventiva do réu impedindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão. (...)” (e-doc. 39, p. 18; grifos nossos).



    8. No julgamento do writ originário, o Tribunal de Justiça apontou haver o Juízo fundamentado a custódia, destacando a reincidência do paciente. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) O magistrado a quo considerou o ora paciente reincidente em virtude do trânsito em julgado na Ação Penal nº 0000847-83.2007.815.0221, conforme antecedentes criminais (Id. 14359705 – Pág. 13/17). Em consulta ao sistema STI, o término do cumprimento da pena se deu em 03/01/2016. 



    Dispõe o art. 64 do CP: 



    Art. 64 - Para efeito de reincidência: 



    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (destaquei) 



    O fato pelo qual o ora paciente foi condenado ocorreu em 19/10/2018, assim, não transcorreu o período de 5 (cinco) anos, entre o término do cumprimento da pena pela infração anterior (03/01/2016) e a infração de que trata o presente Habeas Corpus. (...)” (e-doc. 63, p. 2; grifos nossos).



    9. Apesar de haver apontado o descumprimento de medidas alternativas, bem como a menção à pena superior a 15 anos, nos termos do art. 492, inc. I, al, “e”, do Código de Processo Penal, estes não foram os únicos fundamentos que respaldaram a custódia, havendo também a medida extrema sido respaldada na reincidência do paciente. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator